Tribunal: STF
Processo: ARE 1347543
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PRETERIÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA EM 2012. POLICIAL EM EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DESDE ENTÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A teoria do fato consumado afirma que, em atenção a necessária segurança jurídica, situações de fato consolidadas há muito tempo por decisões judiciais devem ser preservadas; 2) Ainda que, em regra, essa teoria não se aplique as liminares deferidas para o preenchimento de cargos públicos, existem situações excepcionais em que sua incidência se justifica; 3) O quadro de violência crescente no Estado e o notório déficit de contingente nas forças Estaduais de segurança se enquadram nessa hipótese; 4) Com isso em mente, seria intolerável desperdício de dinheiro público excluir das fileiras da Polícia Militar Oficial já treinado e no exercício de suas funções. 5) Recurso conhecido e desprovido” (fl. 73, vol. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 117-119, vol. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o caput e o § 2º do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera ter o Tribunal de origem “contrari[ado] jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente no que tange à decisão proferida em sede de repercussão geral RE 608482/RN, vez que determinou a aplicação da Teoria do Fato Consumado a candidato que não preenchia os requisitos previstos em lei e edital” (fls. 128-129, vol. 6). 



    Argumenta que “o dispêndio de dinheiro público não pode ser argumento para manutenção de candidatos na Administração Pública pela aplicação da Teoria do Fato Consumado e Razoabilidade. O respeito ao ingresso por regular aprovação em concurso público e conhecimento de precariedade de decisões judiciais são imposições jurídicas que merecem respeito” (fl. 129, vol. 6).



    Sustenta que, “em razão da não observância das normas editalícias, houve clara violação do princípio da legalidade em verdadeira afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal, já que o princípio da vinculação ao edital é um corolário do princípio da legalidade. Além disso, importou em violação ao princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da CF/88, por viabilizar tratamento privilegiado a candidato não aprovado no certame, mas somente classificado para permanecer no cadastro reserva, em detrimento a todos os outros aprovados e candidatos classificados em melhor posição” (fl. 133, vol. 6). 



    Ressalta que “a manutenção dos candidatos representa afronta à regra constitucional de necessidade de aprovação em concurso Público, além dos Princípios da Segurança Jurídica, Razoabilidade, Separação dos Poderes, Moralidade e da regra criação de vagas na Administração Pública somente por intermédio de lei” (fl. 137, vol. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fls. 15-16, vol. 7).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna os fundamentos da decisão agravada.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria está prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Amazonas concluiu:



    “(...) o caso em exame guarda peculiaridades que não podem ser ignoradas. A situação da segurança pública no Estado do Amazonas e de todos conhecida, da mesma forma o desfalque no contingente das forças de segurança estaduais é notório. No caso em exame, o Estado gastou uma quantidade considerável de recursos para treinar o apelado para o exercício das funções de Oficial da Polícia Militar do Amazonas e seria um inaceitável desperdício de dinheiro público excluí-lo dos quadros da corporação após mais de seis anos de exercício de atividade policial. Se tal não bastasse, seria incoerente excluir policiais treinados, no pleno exercício de suas funções e sem nada que desabone sua conduta, ao mesmo tempo em que Estado, constantemente, pede auxílio ao Governo Federal para complementar suas forças de segurança” (fls. 76-77, vol. 6).



    Nessa mesma linha jurisprudencial adotada pelo Tribunal de origem, este Supremo Tribunal acolheu recursos de servidores públicos para que fossem mantidos nos cargos pela excepcionalidade dos casos, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 823.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão do curso do prazo de validade dos certames por ato administrativo do TJ/MT. Retomada do curso do prazo após mais de dois anos, com a consequente nomeação dos aprovados no certame. 4. Decisão do CNJ que declarou a nulidade do ato e determinou a exoneração dos servidores nomeados em período posterior àquele previsto no art. 37, III, da CF. 5. Situação excepcional. Exercício das funções públicas por mais de dez anos. 6. Presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Demora na tramitação dos feitos administrativos e judiciais relacionados aos fatos. Princípio da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.662-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017). 



    7. A prevalência do princípio da “proteção da confiança legítima” nos concursos públicos, desde que os candidatos tenham sido aprovados e surjam vagas no decorrer do processo seletivo, deve ser observada, como se verifica no voto do Ministro Luiz Fux, no julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 837.311:



    “A aplicação do aludido princípio depende da satisfação de alguns requisitos, dentre os quais a base da confiança (Vertrauensgrundlage ). Para a caracterização de um ato estatal como base da confiança, ressoa imprescindível que ele desperte no cidadão uma sinalização de que é válido, constitucional, isto é, de que está em plena harmonia com o ordenamento jurídico. Nesse contexto, quando a Administração Pública torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas, ela impreterivelmente gera uma expectativa de comportamento futuro segundo as regras previstas nesse edital. A aprovação dentro do número de vagas origina o direito subjetivo à nomeação. Já, em relação aos aprovados fora do número de vagas, exsurge a expectativa de que, se eventualmente surgirem novas vagas e a Administração Pública demonstrar que necessita prover aqueles cargos dentro da validade do concurso, eles serão efetivamente nomeados, desde que respeitada a ordem de classificação. Portanto, todos os concorrentes do certame devidamente aprovados no concurso depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento” (DJe 18.4.2016).



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 35.594, o Ministro Celso de Mello reforçou a necessidade de observância do “princípio da proteção da confiança legítima” pela Administração Pública:



    “Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado, ainda mais quando fundadas em lei” (DJe 8.10.2020).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG [Tema 746]” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora